Tribunal: TJDFT
Processo: 0705768-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO ENDEREÇADA À PESSOA JURÍDICA ALCANÇADA PELO TÍTULO. IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ARGUIÇÃO ADVINDA DA SÓCIA. POSTULAÇÃO A SER ENCAMINHADA PELA EXECUTADA. PRETENSÃO DE ATUAÇÃO DA SÓCIA COMO PARTE NO AMBIENTE DO EXECUTIVO. INVIABILIDADE. INTERSEÇÃO EM PROCESSO ALHEIO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 18). INSURGÊNCIA. CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.166/21. ILIQUIDEZ DO CRÉDITO EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARGUIÇÕES DISSOCIADAS DO DÉBITO EXEQUENDO. COISA JULGADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO IMPUTADO À EXECUTADA. CREDOR NÃO INTEGRANTE DO EXECUTIVO. DISCUSSÃO DE MATÉRIAS ESTRANHAS AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. BENS PENHORÁVEIS. OFERTA. COTAS E INVESTIMENTO. PRETENSÃO RESOLVIDA NO AMBIENTE DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. QUESTÃO JÁ DECIDIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. AÇÃO REVISIONAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO REVISIONAL JULGADA. FEITO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. TÍTULO JUDICIAL. CONSTITUIÇÃO. FASE EXECUTIVA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA SUPERADA. POSTURA CONTRADITÓRIA. OPÇÃO DE FORO ADVINDA DA AGORA EXECUTADA. FASE EXECUTIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO QUAL EMERGIRA O TÍTULO. REGRAMENTO POSITIVADO (CPC, ART. 516, II). BEM IMÓVEL. NATUREZA COMERCIAL. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ACOLHIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DAS AGRAVANTES. RECONHECIMENTO. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. PROCEDER DE MODO TEMERÁRIO. PROVOCAÇÃO DE INCIDENTES MANIFESTAMENTE INFUNDADOS. SANÇÃO. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE.

1. Conquanto figure no quadro social e qualifique-se como representante da pessoa jurídica executada, a sócia da devedora não ostenta legitimidade para formular, em nome próprio, manifestações no curso do cumprimento de sentença deflagrado exclusivamente em desfavor da sociedade empresarial, única condenada e alcançada pelo título judicial, não a legitimando a atuar como parte e interceder em demanda que lhe é estranha a circunstância de representar a executada, pois, como comezinho, a pessoa do sócio não se confunde com a pessoa jurídica que representa diante da autonomia patrimonial e de personalidades que divisam a pessoa da sócia da empresa que representa.

2. O terceiro não integrante da composição passiva da relação processual originária não ostenta legitimação para, em nome próprio, formular pretensão incidental volvida à desconstituição da penhora que alcançara bem de titularidade exclusiva da parte processual, pessoa jurídica da qual a pretensa interveniente ostenta a qualidade de sócia, à medida em que a pretensão assim formulada encerra defesa de direito alheio em nome próprio, o que não é legalmente admitido (CPC, art. 18).

3. Aperfeiçoada a coisa julgada, com a rejeição da pretensão revisional deduzida pela agora executada, afigura-se juridicamente impossível à vencida e excutida acompanhada de sua sócia pretenderem, defronte a pretensão executória aviada pelo credor dos honorários de sucumbência fixados, debaterem o título judicial formado, com novo rejulgamento da causa, em ambiente de cumprimento de sentença, aduzindo, inclusive, questões estranhas aos contornos do título executivo formado mediante invocação de direito que deteriam em face da instituição que figurara como ré na ação promovida e agora aciona a executada em ambiente processual diverso e perante juízo distinto.

4. Elucidada a questão concernente à oferta de bem à penhora, culminando na rejeição da pretensão, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, resultando na manifesta inadmissibilidade do conhecimento do pedido renovado com a mesma conformação em inobservância a pretérito provimento que assim se pronunciara mediante repristinação da matéria já ultrapassada.

5. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento dos atos processuais subsequentes.

6. Elucidada definitivamente a ação revisional de cédula de crédito bancário promovida pela agora executada, não subsiste nenhuma vinculação entre o resolvido e o cumprimento de sentença aparelhado pelo título aperfeiçoado e a ação de embargos de devedor que agora promove a vencida em face da entidade financeira que lhe conferira o mútuo cujo contrato pretendera revisar, porquanto, aliada à inexorável apreensão de que inexiste conexão entre ação em curso e ação já julgada, a pretensão executória adstringe-se à verba de sucumbência cominada à devedora, porquanto vencida, nada dispondo sobre matérias pertinentes às condições do contrato bancário que firmara (CPC, art. 55, §1o; STJ, súmula 235).

7. Como cediço, a fase executiva deve transitar sob a jurisdição do juízo do qual emergira o título que a aparelha, não submergindo essa regra de competência em razão da arguição de incompetência relativa do juízo após o aperfeiçoamento da coisa julgada, com competência funcional para processar e julgar a ação que tem como objeto a matéria já resolvida definitivamente, pois a mutação de competência somente alcança as ações em fase de conhecimento, não podendo interferir na coisa julgada, que, a seu turno, define a competência para materializá-la (CPC, art. 516, II).

8. Encerrando o imóvel penhorado natureza comercial, nele sendo desenvolvida atividade de hotelaria pela pessoa jurídica que ostenta a qualidade de proprietária e executada, não se confundido, portanto, com o local de residência da sócia da excutida e sua família, ainda que a sócia da executada resida em um dos apartamentos compreendidos pelo edifício, não detendo, entretanto, sua propriedade, pois a pessoa jurídica devedora é quem ostenta a titularidade do bem, sobejando, pois, a natureza comercial da edificação, não pode ser reputado como bem de família na forma preconizada pela Lei no 8.009/90, ficando patente sua penhorabilidade.

9. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico com o intuito de frustrar seu desiderato e deixá-lo desguarnecido dos seus contornos formais e solenes.

10. A parte que, a par de reprisar questões há muito já resolvidas com definitividade, reincide nas postulações e formulação de arguições estranhas ao objeto do executivo que lhe é endereçado, no que é acompanhada por sua sócia e representante, que tem intercedido na ação quando não tem legitimação para assumir a posição de parte, incorre em postura que conduz ao reconhecimento de que obrara à margem da boa-fé, pois procedera de modo temerário, manejando infundados e constantes incidentes com o objetivo de opor injustificada resistência ao trânsito processual, determinando sua sujeição à sanção pecuniária destinada ao litigante de má-fé, sanção que deve ser estendida à sua sócia (CPC, arts. 80, IV, V, e VI).

11. Agravo conhecido e desprovido. Sanção por litigância de má-fé aplicada. Unânime.